Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723861-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG GOMES DE DEUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por GUTEMBERG GOMES DE DEUS contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Processo no 0708137-64.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Esta relatoria deferiu o pedido liminar, “para assegurar a participação do autor/agravante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovado em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso.” (ID 60614332). Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 205847123, a qual restou assim fundamentada: “(...) Não existem questões processuais pendentes de análise. Além disto, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Possível, portanto, o exame do mérito. No caso vertente, o Autor vindica a anulação do ato que não o recomendou na fase de Avaliação Médica do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regido pelo EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 (ID 198721674), a fim de ser convocado para as demais etapas do certame e participar do próximo Curso de Formação Profissional. Nada obstante, observa-se que a lide, como alegado pelo Instituto AOCP, e sob a concordância do Autor, perdeu seu objeto, a ensejar a extinção do processo por ausência de interesse de agir. Veja-se que o Instituto AOCP, na petição sob ID 203178952, informa que, com a publicação de edital no dia 24/06/2024, restou alterado resultado da avaliação médica do Autor, conforme a Recomendação no 4/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Com isto, ele foi declarado APTO. Como alegado e demonstrado nos autos, ocorreu, por meio do EDITAL No 130/2024 - DGP/PMDF, DE 20 DE JUNHO DE 2024, a ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (ID 203178955), nos seguintes termos: O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do inciso VI do artigo 1o da Portaria PMDF no 670, de 3 de junho de 2009, e de acordo com artigo 32 da Lei no 12.086/2009, mediante as condições estipuladas neste edital e nas demais disposições legais aplicáveis, e considerando a RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL NA FORMA DA REPRESENTAÇÃO No 4/2024 - G3P/ML, TORNA PÚBLICO O EDITAL DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, para o concurso público aberto pelo Edital No 04/2023 DGP/PMDF, conforme as disposições: 1. Em cumprimento à Recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na forma da Representação No 4/2024 - G3P/ML, fica alterado o resultado da Avaliação Médica e Odontológica, publicado por meio dos editais No 40/2024 - DGP/PMDF, DE 18 DE MARÇO DE 2024 e No 60/2024 - DGP/PMDF, DE 11 DE ABRIL DE 2024, passando a ser considerados APTOS, no resultado da Avaliação Médica e Odontológica, os candidatos ao cargo de SOLDADO QPPMC, relacionados a seguir, na ordem de nome e inscrição. 1.1 (...) Gutemberg Gomes De Deus, inscrição 4300001257. (...) (g.n.) Desta maneira, inegável que o objeto da lide restou esvaziado, porquanto o Autor pretendia a anulação do ato que, na fase da Avaliação Médica e Odontológica, o eliminou do concurso. Com isto, ele foi reintegrado e considerado APTO. A perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorre – como in casu – quando a parte, antes do julgamento, alcança administrativamente o bem que pretendia com a ação ajuizada. Essa situação ocorre frequentemente em demandas contra a Administração Pública, onde a resolução administrativa do conflito torna desnecessária a continuidade do processo judicial. Segundo a doutrina, em casos em que o objeto da demanda é alcançado por meios administrativos e antes da decisão judicial, configura-se a perda do objeto da ação, conforme explica José Miguel Garcia Medina (Medina, J. M. G. - 2016 - Novo Código de Processo Civil comentado. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais): “A perda do objeto consiste na perda da utilidade do provimento jurisdicional, o que torna desnecessária a atividade jurisdicional do Estado". Nessa perspectiva, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No entanto, a questão da sucumbência merece atenção. É que o princípio da causalidade estabelece que deve arcar com os custos do processo aquele que deu causa à sua instauração. Em outras palavras, mesmo que a demanda seja extinta sem a resolução do mérito devido à perda do objeto, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser imputados à parte que deu origem à necessidade da ação judicial. No caso em análise, a banca examinadora foi a parte que deu causa à ação ao eliminar indevidamente a Autora na fase de Avaliação Médica do concurso público, tanto é que, depois, a reinseriu, após recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Portanto, mesmo com a extinção do processo sem resolução do mérito devido à perda do objeto, os Réus devem arcar com os ônus de sucumbência, posto que a ação judicial só foi necessária em razão do ato ilegal praticado pela banca. Ademais, não está presente a hipótese do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, posto que não houve reconhecimento do pedido; os Réus, inclusive, apresentaram contestação e resistiram à pretensão autoral. Somente depois, haja vista a dita a RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL NA FORMA DA REPRESENTAÇÃO No 4/2024 - G3P/ML, é que se procedeu a alteração do resultado objurgado pelo Requerente. Assim, a aplicação do princípio da causalidade impõe que a parte responsável pelo litígio suporte as despesas processuais, garantindo-se que o Autor não seja prejudicada por ter buscado a reparação de um direito que lhe foi indevidamente negado. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto. Nos termos da fundamentação, condeno os Réus ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 3o, inciso I, e 4o, inciso III, do CPC). Custas pelo Instituto AOCP, na proporção de 50%. O Distrito Federal é isento. Os Réus, ainda, devem reembolsar o que o Autor, eventualmente, tiver antecipado. Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496 do CPC), dada a condenação do Distrito Federal e a não observância de proveito econômico. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator